Tribunal: TJBA
Processo: 0188377-59.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0188377-59.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LUIS AUGUSTO FERREIRA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS BARROS TEIXEIRA PAROLIN

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO DIRETA. RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO APELANTE. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA EXIGIBILIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONFIGURADAS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provim
ento à apelação do Município de Salvador para afastar o reconhecimento da prescrição direta e determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação aos créditos de ISS dos exercícios de 1998 e 1999, mantendo a extinção da execução quanto aos demais exercícios e a condenação do Município em honorários advocatícios.

2 - O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, aduzindo que o próprio Município reconheceu a prescrição dos exercícios de 1998 a 2002 em suas razões recursais e que o parcelamento celebrado em 2024 não tem o condão de restabelecer créditos tributários já prescritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação a exercícios cuja prescrição foi expressamente admitida pelo apelante em suas razões recursais; (ii) saber se o parcelamento administrativo celebrado após o transcurso do prazo prescricional tem aptidão para restabelecer a exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A apelação devolve ao tribunal apenas a matéria efetivamente impugnada, aplicando-se o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, nos termos do art. 1.013 do CPC. O capítulo da sentença expressamente reconhecido como acertado pelo recorrente encontra-se acobertado pela preclusão, sendo vedada sua reforma em desfavor da parte contrária.

5 - O Município de Salvador, em suas razões recursais, admitiu expressamente o acerto da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição direta dos exercícios de 1998 a 2002, limitando seu inconformismo à aplicação do art. 234 do CTRMS aos exercícios subsequentes e à condenação em honorários. A determinação de prosseguimento da execução fiscal quanto aos exercícios de 1998 e 1999 configurou
reformatio in pejus
sobre capítulo não impugnado.

6 - O parcelamento postulado após o transcurso do prazo prescricional não restabelece a exigibilidade do crédito tributário, porquanto não é possível interromper prazo de prescrição já consumada e a prescrição tributária não se sujeita à renúncia, por ser causa de extinção do próprio direito ao crédito, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN.

7 - Os créditos tributários de ISS dos exercícios de 1998 e 1999 foram atingidos pela prescrição direta antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal em 2008. O parcelamento administrativo celebrado em 2024 não possui aptidão jurídica para reavivar créditos tributários há muito extintos.

8 - Configuradas a contradição e a omissão apontadas, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para reconhecer também a prescrição dos créditos de ISS dos exercícios de 1998 e 1999 e manter integralmente a sentença extintiva.

9 - Afastada a pretensão de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por ausência de caráter procrastinatório dos aclaratórios, que se mostraram aptos a sanar vícios efetivamente existentes no julgado.

10 - Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais recursais para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional desempenhado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

11 - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para negar provimento à apelação do Município de Salvador, mantendo íntegra a sentença de extinção do feito executivo fiscal, com majoração dos honorários recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, V, e 174, caput; CPC, arts. 85, § 11, 1.013, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.156.016/SE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0188377-59.2008.8.05.0001
, sendo parte embargante
LUIS AUGUSTO FERREIRA DE CERQUEIRA
e parte embargada
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto do Relator.